Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0717423-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE DOS SANTOS AGRAVADO: JUSSARA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a rescisão contratual, por culpa da parte requerida, e, por conseguinte, condená-la a pagar à parte autora o valor de R$12.000,00, devidamente atualizado desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/91) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação até o efetivo pagamento, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. No mérito, insurge-se o Agravante quanto à diligência citatória levada a efeito nos autos da ação de conhecimento, diligência realizada por meio de aplicativo e no número telefônico comercial, utilizado por seus funcionários para receber pedidos de entrega de mercadorias e atender clientes. Afirmou que por ocasião da realização de referida diligência não houve a confirmação da identidade do agravante. Na oportunidade, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso ante a probabilidade de difícil reparação dos danos ocasionados no caso do prosseguimento do cumprimento de sentença ajuizado, posto que se encontra em situação financeira delicada e terrivelmente desfavorável. É o breve relato. Decido. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Observo que, nos autos principais, restou indeferida a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença em razão da alegada nulidade do ato citatório, posto que presente a foto de pessoa física para fins de identificação da conversa, bem como em razão de ter sido respondido em primeira pessoa ao oficial de justiça, quando solicitado o envio de documento de identificação, argumentando que "o documento não estaria em mãos e seria enviado quando chegasse em casa". No caso em apreço, observo que não restou evidenciada a situação excepcional com potencial de acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que a justificativa apresentada não é apta a suspender a execução, posto que permanece hígida a sentença proferida. Ressalto que na decretação da revelia, a presunção de veracidade dos fatos pode dar lugar a outras circunstâncias existentes nos autos, conforme o princípio do livre convencimento do juiz, não induzindo, necessariamente, à procedência do pedido inicial. Ressalto, também, que a hipossuficiência alegada pelo devedor não o exime do cumprimento da obrigação, se o caso. Ademais, se a mera possibilidade de execução financeira atraísse a excepcionalidade de concessão do efeito suspensivo, o legislador assim teria disposto em lei. Ante todo o exposto, não estando presente o dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora